Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. À vista do que se tem, não se pode ter como configurada qualquer das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. A avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça em 25/10/2021, portanto, há menos de dois anos. E a mera alegação genérica - desacompanhada de qualquer comprovação - de que “o ano de 2021 foi o ano de recomeços após a grande crise mundial (pós pandemia)” e que “o mercado imobiliário aumento consideravelmente nos últimos 02 anos” não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação.
3. Não obstante o tempo transcorrido entre a avaliação efetuada (25/10/2021) e as datas previstas para a realização da hasta pública (05/09/2023 e 08/09/2023), não restou demonstrada qualquer majoração no valor do bem, razão por que insubsistente a alegação genérica, inviável o deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.